Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704661-27.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSECLEIA RIBEIRO SILVA APELADO: GPF NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSECLÉIA RIBEIRO SILVA (id 12916765) em face de sentença proferia pelo o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada em desfavor da recorrente por GPF NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e extinguiu o contrato de locação firmado entre as partes, referente ao imóvel situado nos boxes nos 07 e 09 da Feira dos Goianos, QI 15, Lotes 12/12, Setor de Indústria de Taguatinga/DF, e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação pessoal da locatária, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei no 8.245/91. A ré, inconformada com desfecho dado à causa pela sentença, interpôs recurso de apelação. Inicialmente, pede o deferimento da gratuidade de justiça. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, repisa os argumentos articulados na sua defesa de id 12916713. Ao final, pugna-se pelo provimento do seu apelo para cassar a sentença por cerceamento de defesa. E de forma subsidiária, pede a extinção do processo pelo pagamento integral da dívida e condenação do apelado em devolver, após a dedução do aluguel em atraso, o valor remanescente dos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em favor da apelante. A parte apelada apresentou contrariedade ao apelo da autora (id 12916775). O recurso não foi preparado. Pela decisão de id 13106901, este relator determinou a intimação da apelante para apresentar a comprovação da necessidade do benefício da assistência judiciária, ou apresentar o comprovante do recolhimento do preparo. No entanto, a recorrente permaneceu inerte, conforme certificação de id 13728178. É o breve relatório. Decido. Não obstante o inconformismo da apelante, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Considerando que o artigo 932, III, do CPC confere ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível ou prejudicado. O conhecimento do recurso exige que esse apresente os requisitos de admissibilidade, quais sejam: pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). Em verdade, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso deve ser inadmitido, isso porque o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1.007, caput, estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (grifo nosso). Todavia, a comprovação do pagamento do preparo deve ser por meio do comprovante original de pagamento ou da respectiva cópia autenticada no ato da interposição do recurso. A apelante não preparou o recurso, mas requereu o benefício da justiça gratuita. Por determinação deste relator na decisão de id 13106901, foi oportunizado à recorrente justificar a sua miserabilidade financeira, ou, se preferisse, recolher o preparo recursal e juntar aos autos. Contudo, a recorrente permaneceu inerte, não atendeu à determinação judicial para comprovar a regularidade do preparo. Assim, a deserção do recurso é medida imperativa, pois, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão confira o aresto que segue: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018). (grifo nosso). Não é outro o entendimento adotado por este egrégio Colegiado, conforme se observa do acórdão abaixo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESERTA. NÃO CONHECIMENTO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/DF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Tendo sido o Réu devidamente intimado para a realização do preparo de seu apelo e, no entanto, permaneceu inerte, impõe-se o não conhecimento de seu recurso de Apelação por deserção. [...] Apelação Cível do Réu não conhecida. Apelação Cível do Autor desprovida. (Acórdão 1191073, 07257170820178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Em verdade, é manifesta a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMÓVEL COMERCIAL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. IPTU/TLP. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. [...] 6. Não conhecida a apelação do terceiro réu, conhecidas as do autor e do primeiro réu, não provida a do réu e provida a do autor. (Acórdão 927444, 20110610131185APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 136-169). (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC). 2.1. Foi determinada a comprovação da suposta hipossuficiência superveniente, já que indeferida a gratuidade pelo juízo de primeiro grau e os elementos do processo levavam para a manutenção do indeferimento (art. 99, § 2o e 7o, do CPC). Com base no princípio da cooperação foi elastecido o prazo para comprovação das alegações do apelante e este quedou-se inerte. 2.2. Indeferido o pedido de gratuidade, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 3. Conceder novo prazo para recolhimento do preparo, além de ser ato não previsto em lei, significaria ofensa aos princípios da igualdade e da imparcialidade do Juízo, privilégio inaceitável. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1208968, 07092879020188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso). Portanto, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos da norma cogente prevista no art. 1.007, caput, do CPC/2015. O não cumprimento dessa imposição legal acarreta a inadmissibilidade do recurso por deserção, quando a parte é intimada para recolher o preparo, mas deixa de cumprir essa exigência processual. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação da autora. Em decorrência da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020, 17:34:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator